Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1004808-19.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à Ação de Reparação de Danos Materiais no 1060359-26.2019.8.11.0041, proposta por MARLIZE DE ABREU SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora alega que “os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrado e mal gerido pelo Banco do Brasil, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa”, por isso, ao final requer “a procedência da ação para condenar o Banco do Brasil, ao pagamento da importância de R$ 108.329,15 (cento e oito mil e trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos) a título de danos materiais”.
Compulsando os autos, observa-se que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital – Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro – declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que “o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente” (sic – Id. 80673961 – fls. 270/271).
Por ter entendimento contrário, o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Dr. Alex Nunes de Figueiredo – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que o objeto da ação é de natureza eminentemente civil, pois “não há matéria derivada de relação contratual entre as partes, mas apenas cobrança de verbas de natureza extracontratual” (sic).
Acrescenta aquele magistrado, que “a competência outorgada às Varas de Direito Bancário pelo Provimento 04/2008/CM do Conselho da Magistratura é exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, como dito, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário, etc., tendo sempre como base um contrato” (sic – Id. 80673961 – fls. 268/269).
O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio se vislumbra tratar-se de hipótese que não impõe alteração da competência do órgão julgador (juízo suscitado) para conhecimento e processamento da respectiva ação.
Ressalte-se que, a uma primeira análise, que o Juízo Especializado tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Ocorre que exclui dessa competência a reparação de danos de natureza eminentemente civil, consoante §2o do Provimento 004/2008/CM desta Corte, in litteris:
“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.” (Negritei).
Vale ressaltar que a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como “... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida” (art. 1o, I, § 1o).
Na hipótese, a demanda de origem, à primeira vista, é afeta a matéria eminentemente civil, porquanto a parte autora busca a reparação por danos materiais relativos à má administração de recursos relativos ao PIS/PASEP, cuja operação é realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019), e não decorrente de operações feitas pela instituição financeira.
Sobre o assunto, seguindo o entendimento sedimentado neste Sodalício, já decidiu esta Turma:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 10a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – NATUREZA BANCÁRIA NÃO EVIDENCIADA – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.
A relação jurídica posta em face da instituição bancária não atende às especificações da competência da vara especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, haja vista que a pretensão do requerente se limita a correção/atualização do saldo do PASEP.” (CCCiv. 1014038-22.2020.8.11.0000, em 02/10/2020).
Diante disso, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora